Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Concurso formal. Pena unificada. Redução.
1 - A prescrição da pretensão executória extingue a pena imposta, remanescendo, apenas, os efeitos secundários da condenação.
2 - No concurso de crimes, em que reconhecida a prescrição da pretensão executória de um deles, deve ser afastado o aumento da pena unificada decorrente do crime prescrito.
3 - Agravo provido.